Tribunal: STF
Processo: RE 234954
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO. FATO GERADOR.
SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR - SISCOMEX.
Exportação. Registro no sistema integrado de comércio exterior - SISCOMEX.
Fato gerador. Ocorrência antes da edição das Resoluções 2112/94 e 2136/94,
que majoraram a alíquota do tributo. Impossível a retroatividade desses
diplomas normativos para alcançar as operações  de exportação já registradas.
Precedentes.
Agravo regimental não provido.